Tribunal: TJMT
Processo: 1025104-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025104-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 060.345.121-74 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 060.345.121-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ERICA TATIANE AMARAL DE SOUZA - CPF: 011.986.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Garantia da ordem publica. Gravidade concreta. Ordem denegada.

I
. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico visando a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência de indícios de autoria; 2) pressupostos da segregação cautelar; 3) condições pessoais favoráveis; 4)
suficiência das medidas alternativas.

III.
Razões de decidir

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

A quantidade de maconha apreendida [3.875kg] somada às apreensões de pinos para embalar cocaína e apetrechos utilizados para o tráfico, além de dinheiro em espécie justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar.

Os indicativos de venda difusa e a possível relação do paciente e da corré com o tráfico organizado [operação
Obsidium
] recomendam
a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social.

IV.
Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, art. 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021; AgRg no RHC 134.471/SC – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.3.2021
;
RHC nº 46.378/MG - Relatora Minª. Laurita Vaz – 5.8.2014;
STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022; TJMT,
Enunciado Criminal 42
; HC 1005156-37.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 10.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1025104-57.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DR. VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:

JOÃO VITOR DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO VITOR DA SILVA contra ato contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU 1006840-68.2024.8.11.0007), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 237613175-fls.71/83).

O impetrante sustenta que: 1) o entorpecente foi apreendido
“dentro da casa de sua namorada”
[Erica Tatiane Amaral de Souza] e o paciente reside
“em local diverso”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente é
“primário e possui bons antecedentes”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para a revogação da prisão preventiva ou a substituição por
“medidas alternativas”
(ID 237613170), com documentos (ID 237613175).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
238305159
).

O Juízo singular prestou informações (ID 238837234).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03] – prisão preventiva decretada – 1. Reconhecimento da negativa de autoria – inviabilidade – matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático probatório – via eleita inadequada – 2. Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da Ordem Pública – predicados pessoais – irrelevância – princípio da confiança no juiz do processo – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem Pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 241196693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.8.2024, na audiência de custódia, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Em relação ao custodiado João Vitor:

Pois bem. A materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência, APFD e depoimentos dos policiais e dos próprios investigados que foram apreendidos com a droga. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o ‘periculum libertatis’, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante autorizam, ao menos em análise liminar, a decretação da prisão preventiva, tendo sido demonstrados de forma concreta o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’.

Tais elementos, por si só, já são circunstâncias aptas a indicar a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes em um contexto mais organizado e estruturado, e que o investigado não seria um mero usuário.

O próprio flagrante já seria suficiente para embasar a autoria do delito de tráfico de drogas, sendo que os depoimentos dos policiais ouvidos quando da lavratura do APFD apontam aos conduzidos a autoria e propriedade das substâncias apreendidas, pois as drogas, munições e apetrechos encontravam-se em sua residência.

Neste contexto, diante da expressiva quantidade de drogas e apetrechos para preparação e comercialização de drogas a prisão preventiva é medida que se impõe para garantir a ordem pública, estando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Vê-se, portanto, que os custodiados possivelmente fazem do tráfico de drogas um meio de vida, de maneira organizada e profissional. Sendo assim, para se evitar a reiteração criminosa, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

[...]

Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada porque a droga apreendida é de alta lesividade para seus consumidores, causando dependência em curto período de tempo. O seu consumo gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos, de forma muito mais intensa do que outras drogas. Mais do que isso, vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade.

Evidencia-se, portanto, a necessidade da segregação cautelar dos investigados para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva nem conferem ao paciente o direito à liberdade provisória (AgRg no RHC 142.553/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021).

Por fim, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas e da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, sobretudo pelo fato de as supostas práticas criminosas ocorrerem na própria residência dos autuados.

[...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a representação formulada pelo Ministério Público, e com fulcro no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva de JOÃO VITOR DA SILVA [...], para a garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração criminosa.”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – (ID 237613175-fls.71/83).

Em 5.9.2024, o paciente e a corré ERICA TATIANE AMARAL DE SOUZA foram denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico –
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 238837234).

Em 10.92024, o juiz da causa
“manteve a prisão cautelar [...] por ausência de [...] fato novo capaz de alterar [...] as razões que ensejaram a decretação”
da custódia preventiva (ID 238837234).

A ação penal aguarda apresentação de defesas prévias (ID 238837234).

Pois bem.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Não obstante, os indícios de autoria de tráfico e associação para o tráfico não estão assentados, exclusivamente, na apreensão de entorpecente
“dentro da casa de sua namorada”
Erica Tatiane Amaral de Souza, mas em investigações prévias efetuadas pelos policiais civis Claudir Fontanive e Paulo Cristiano de Souza –
“
Érica Tatiane e João Vitor [...] são investigados pelo crime de tráfico de drogas, sendo Érica conhecida pela alcunha de alteza e João Vitor conhecido como playboy”
– (ID 237613175-fls.18/21).

Frise-se que o paciente e a corré [
ÉRICA TATIANE AMARAL DE SOUZA] foram denunciados pelo órgão ministerial por tráfico de drogas e associação para o tráfico e a
desconstituição dos elementos sobre a autoria exige a valoração dos depoimentos das testemunhas [arroladas pela Acusação e pela Defesa], os quais devem ser submetidos ao crivo do contraditório para efetiva conclusão sobre eventual responsabilização penal do paciente pelo juiz da causa.

Anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Em sede de habeas corpus, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal [...] para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(HC 1005156-37.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 10.5.2021)

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [e da corré ÉRICA TATIANE AMARAL DE SOUZA] em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraídos da apreensão de 5 (cinco) tabletes de maconha, com peso estimado em 3
.875kg
(três quilos e oitocentos e setenta e cinco gramas), bem como apetrechos [
2 (dois) pacotes grandes contando
pinos para embalar cocaína
, 3 (três) balanças de precisão, sendo 2 (duas) na cor branca e 1 (uma) de cor prata e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie
].

A quantidade de maconha apreendida [3.875kg] somada às apreensões de pinos para embalar cocaína e apetrechos utilizados para o tráfico, além de dinheiro em espécie, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.3.2021).

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 46.378/MG - Relatora Minª. Laurita Vaz – 5.8.2014), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao sopesar os indicativos de venda difusa e a possível relação do paciente e da coinvestigada Erica Tatiane Amaral de Souza com o tráfico organizado [operação
Obsidium
],
a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024